Tribunal: TJDFT
Processo: 0742508-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742508-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial (duplicata) ajuizada SOL COMERCIO E SERVICOS DA TECNOLOGIA LTDA em desfavor de C S COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou, de ofício, para uma das Varas Cíveis do Gama, ao argumento de que embora tenha constado no título a indicação de Brasília como praça de pagamento, o protesto foi lavrado no Cartório do Gama e a ré se situa no Recanto das Emas, local onde foram entregues as mercadorias. Entendeu o juiz suscitado que houve escolha aleatória do foro ao ser distribuída a ação para a foro de Brasília. O processo foi então redistribuído para o juízo da 1a Vara Cível do Gama que suscitou o presente conflito, sob o fundamento de que nas ações de execução de título extrajudicial fundada em duplicata mercantil, a competência é territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora